Tribunal: TCU
Processo: 005.116/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Augusto José de Morais contra o Acórdão 33/2023-TCU-2a Câmara, que negou provimento ao pedido de reexame interposto contra o Acórdão 3.490/2022-TCU-2a Câmara, rel. Ministro Bruno Dantas, o qual, entre outras medidas, considerou o seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro devido a parcelas judiciais decorrentes de reposição das perdas referentes a planos econômicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 33/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar aos recorrentes e demais interessados do acórdão a ser proferido, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.